Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em definir se o cancelamento da distribuição, requerido pela autora antes da citação, autoriza a condenação ao pagamento das custas processuais.
2. O art. 290 do CPC dispõe que, não sendo pagas as custas iniciais no prazo assinalado, será cancelada a distribuição, não havendo qualquer previsão legal que autorize a imposição do pagamento de custas finais à autora.
3. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que, havendo pedido de cancelamento da distribuição antes da citação, não subsiste a condenação ao pagamento das custas processuais.
4. No caso, a apelante requereu expressamente o cancelamento da distribuição antes do término do prazo para emenda da inicial, razão pela qual não deve arcar com custas processuais.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para cancelar a distribuição e afastar a condenação imposta a título de custas processuais.